Tribunal: TJMT
Processo: 1026474-37.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026474-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), DEONISIO ANTONIO DE R GREGORIO - CPF: 771.575.759-49 (EMBARGANTE), FERNANDO GREGORIO - CPF: 023.152.221-50 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO COOPERATIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL. CORRESPONDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que deferiu parcialmente o pedido dos recuperandos para determinar a restituição de apenas um dos geradores apreendidos em ação de busca e apreensão, reconhecendo a natureza de ato cooperativo no contrato celebrado e autorizando a retomada do segundo bem alienado fiduciariamente, sob fundamento de não comprovação de sua essencialidade

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão ao reconhecer que créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalvando a vedação à retirada de bens essenciais, mas simultaneamente autorizar a retomada do bem independentemente de sua essencialidade; e (ii) verificar se há omissão por não analisar a correspondência entre os bens apreendidos e aqueles declarados essenciais pelo juízo recuperacional.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão, que fundamentou adequadamente a natureza jurídica dos atos cooperativos e sua não sujeição aos efeitos da recuperação judicial, com base no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, concluindo pela exclusão do crédito da recuperação judicial.

4. A aplicação da proteção prevista no art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005, quanto à vedação de retirada de bens essenciais durante o stay period, exige a comprovação inequívoca de que o bem apreendido corresponde exatamente àquele declarado essencial pelo Juízo da recuperação judicial.

5. O acórdão analisou adequadamente a questão da correspondência entre os bens, constatando divergência nas especificações técnicas e cronológicas, uma vez que os geradores apreendidos foram descritos como equipamentos elétricos marca STEMAC, modelo Linha Global Lite, ano/modelo 2023, enquanto os geradores declarados essenciais são descritos como "GERADOR 2024, BRANCO", não havendo identidade demonstrada pelos embargantes.

6. A essencialidade de bens para aplicação da proteção legal exige demonstração clara e individualizada, não sendo suficiente o reconhecimento genérico ou presunção de identidade entre equipamentos similares, em respeito à segurança jurídica no procedimento recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os créditos oriundos de atos cooperativos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005. 2. A proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, quanto à vedação de retirada de bens de capital essenciais durante o stay period, exige comprovação inequívoca da correspondência entre o bem apreendido e aquele especificamente declarado essencial pelo Juízo da recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §§ 7º-A e 13, e 49, §3º; Lei nº 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1015728-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 08/08/2025; TJMT, N.U 1018711-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 07/08/2025; TJMT, N.U 1013626-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO e FERNANDO GREGORIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1003527-48.2025.8.11.0045, que deferiu parcialmente o pedido formulado pelos agravantes para determinar a restituição de apenas um dos bens apreendidos ("GERADOR 2024, BRANCO, BJ09046563"), sob o fundamento de que não restou comprovada a essencialidade do segundo gerador.

O acórdão embargado reconheceu a natureza de ato cooperativo em relação ao contrato celebrado entre a CRESOL UNIÃO e os recuperandos, determinando a exclusão dos efeitos da recuperação judicial e, por consequência, autorizou a retomada do bem alienado fiduciariamente, independentemente de sua essencialidade.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão padece de contradição e omissão. Apontam contradição ao reconhecer que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalvando-se a vedação à retirada de bens de capital essenciais durante o período de suspensão, mas ao mesmo tempo autorizar a retomada do bem alienado fiduciariamente, independentemente de sua essencialidade.

Consta dos autos que os agravantes, em recuperação judicial, firmaram com a agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO
, cédula de crédito bancário - crédito rural credsol nº 5001005-2023.050873-6, no valor de R$ 376.000,00, para pagamento em 3 parcelas anuais, tendo sido alienados fiduciariamente 2 (dois) geradores como garantia da operação.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em 22 de abril de 2025, gerando os efeitos previstos no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, incluindo a suspensão das ações e execuções contra os devedores. Argumentam que, embora o artigo 49, §3º, da mesma lei estabeleça que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, há ressalva expressa quanto à vedação de retirada de bens de capital essenciais durante o período de suspensão.

Afirmam que houve o reconhecimento da essencialidade dos dois geradores pelo Juízo da Recuperação Judicial, conforme decisão juntada em id. 305269876, o que impediria a sua retirada da posse dos recuperandos durante o
stay period
, em conformidade com os artigos 6º, §7º-A, e 49, §3º, da Lei de Recuperação e Falência.

Ressaltam que permanece em vigor o
stay period
do Grupo Gregorio, havendo, inclusive, pedido de prorrogação deste prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias nos autos da Recuperação Judicial. Invocam entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade do bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Ao final, requerem a reforma da decisão agravada para determinar a restituição do segundo gerador (gerador modelo WEQ GTA 201A123) que foi irregularmente apreendido, bem como a suspensão da Ação de Busca e Apreensão, tendo em vista a declaração de essencialidade exarada pelo Juízo Recuperacional.

Em contrarrazões (id. 325303868), a
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO
sustenta que os embargos de declaração opostos pelos agravantes revelam mero inconformismo diante do indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Argumenta que "se, alegando omissão na decisão, os Embargantes tentam encobrir seu verdadeiro propósito de rediscutir a matéria já decidida, obter complementação dos fundamentos da decisão e refutação de todos os argumentos que lançou no curso da demanda, há de ter necessariamente obstaculizado seu intento."

A agravada informa ainda que a divergência ao seu crédito apresentada na Recuperação Judicial foi aceita pelo Administrador Judicial, em razão do ato cooperativo e a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial (ART. 6º, § 13, LEI 11.101/2005). Afirma que a Cédula de Crédito Bancário n. 5001005-2023.050873-6, objeto dos autos, foi excluída da Recuperação Judicial, conforme relatório da fase administrativa.

Sustenta que o crédito foi excluído da Recuperação Judicial com base nos recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, em que a Cédula de Crédito Bancário é considerada como ato cooperativo, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, com fundamento no §13°, art. 6° da Lei 11.101/2005.

Acrescenta que o Administrador Judicial observou que a Cédula de Crédito Bancário objeto dos autos possui cláusula de garantia de alienação fiduciária dos bens financiados, cujos créditos decorrentes não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3° da Lei 11.101/2005. Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração opostos pelos agravantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, cuida-se de
embargos de declaração
opostos
DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO e FERNANDO GREGORIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1003527-48.2025.8.11.0045, que deferiu parcialmente o pedido formulado pelos agravantes para determinar a restituição de apenas um dos bens apreendidos ("GERADOR 2024, BRANCO, BJ09046563"), sob o fundamento de que não restou comprovada a essencialidade do segundo gerador.

O acórdão embargado reconheceu a natureza de ato cooperativo em relação ao contrato celebrado entre a CRESOL UNIÃO e os recuperandos, determinando a exclusão dos efeitos da recuperação judicial e, por consequência, autorizou a retomada do bem alienado fiduciariamente, independentemente de sua essencialidade.

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Quanto ao mérito das alegações, impõe-se examinar se os vícios apontados efetivamente se materializam na decisão embargada. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é clara ao estabelecer que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria decidida ou adequação da decisão ao entendimento da parte, servindo exclusivamente para correção dos vícios específicos previstos em lei.

Os embargantes apontam contradição no acórdão, que, por um lado, reconheceu que "
os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalvando-se a vedação à retirada de bens de capital essenciais durante o período de suspensão
", e, por outro lado, autorizou "
a retomada do bem alienado fiduciariamente, independentemente de sua essencialidade
".

Não há, contudo, contradição a ser sanada. O acórdão, após extensa fundamentação acerca da natureza jurídica dos atos cooperativos e sua não sujeição aos efeitos da recuperação judicial (art. 6º, § 13 da Lei 11.101/2005), concluiu que o crédito da embargada estava excluído da recuperação judicial.

Além disso, ainda que se reconheça a ressalva prevista no art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005 quanto à vedação de retirada de bens de capital essenciais durante o
stay period
, para aplicação desta proteção é necessário que haja comprovação inequívoca de que o bem em questão corresponde exatamente àquele declarado essencial pelo Juízo da recuperação judicial.

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria.:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a restituição à parte devedora de bem dado em garantia fiduciária, sob fundamento de sua essencialidade, conforme decisão do juízo da recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo da ação de busca e apreensão poderia determinar a restituição de bem essencial à atividade empresarial com base em decisão do juízo da recuperação; e (ii) saber se os créditos oriundos de atos cooperativos se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir 3.
O crédito em debate decorre de relação jurídica firmada entre cooperativa de crédito e seus cooperados, em consonância com os objetivos sociais da entidade, configurando ato cooperativo nos termos do art. 79 da L. nº 5.764/1971. 4. A L. nº 11.101/2005, em seu art. 6º, §13, exclui expressamente os créditos derivados de atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, ainda que garantidos por alienação fiduciária.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a natureza extraconcursal desses créditos, reforçando a exclusão de sua submissão ao concurso de credores. 6. A decisão agravada afronta a delimitação legal da competência do juízo da recuperação judicial ao determinar a restituição do bem, usurpando atribuição que lhe é exclusiva. 7. A manutenção da restrição imposta compromete a eficácia do direito de crédito titularizado por cooperativa, em prejuízo ao equilíbrio interno e à função social do modelo mutualista. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento “1
. Os créditos oriundos de atos cooperativos firmados entre cooperativa de crédito e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da L. nº 11.101/2005
. 2. É vedado ao juízo da ação de busca e apreensão ordenar a restituição de bem essencial à atividade do devedor, garantido por alienação fiduciária, sem provocação e autorização expressa do juízo da recuperação”. Dispositivos relevantes citados L. nº 11.101/2005, arts. 6º, §13, e 49, §3º; L. nº 5.764/1971, arts. 3º, 21, 79 e 89 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.219/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.04.2014; STJ, REsp 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2025; TJSP, AI 2.235.693-61.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 17.02.2023.

(N.U 1015728-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025 – grifo nosso).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS POR CREDORES. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão ou cancelamento de protestos e negativações, que permanecem até a novação dos créditos com a homologação do plano. 2.
Créditos oriundos de ato cooperativo ou garantidos por alienação fiduciária são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, mesmo se incluídos na relação de credores.
3. A restituição de valores retidos por credores extraconcursais exige prova robusta de que a retenção inviabiliza a continuidade da atividade empresarial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIV; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 13; 47; 49, § 3º; 52, III; 59; Lei nº 5.764/71, art. 79; Lei nº 4.728/65, art. 66-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.374.259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 02.06.2015; Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ; STJ, REsp 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 11.04.2023; STJ, AgInt no REsp 2.032.341/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 09.10.2023. (N.U 1018711-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025 – grifo nosso).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL - INAPLICABILIDADE DA ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 14.112/20 – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE - CONSOLIDAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES EM DATA ANTERIOR À NORMA - INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO CONSOLIDADO - TEMPUS REGIT ACTUM – MÉRITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79, DA LEI Nº 5.764/71 – BENS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SE SUJEITAM À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus Regit Actum).

Ademais, o crédito oriundo de ato cooperativo não está incluso na exceção da aplicação imediata da Lei n° 14.112/20, o que por si só justifica aplicabilidade da norma alterada.

A Lei nº 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71.

Os contratos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05.-
(N.U 1013626-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024 – grifo nosso)

Quanto à omissão apontada, os embargantes alegam que o acórdão não analisou a correspondência entre os bens efetivamente apreendidos e aqueles declarados essenciais pelo Juízo da recuperação judicial, apesar de ter consignado expressamente que esta seria a controvérsia central dos autos.

Neste ponto, também não assiste razão aos embargantes. Conforme consignado na decisão agravada, embora os agravantes aleguem que o segundo equipamento apreendido corresponde ao gerador modelo WEQ GTA 201AI23 mencionado na decisão recuperacional, não lograram demonstrar de forma inequívoca essa correspondência.

A análise dos autos revela que os geradores apreendidos foram descritos no auto de busca e apreensão como equipamentos elétricos marca STEMAC, modelo Linha Global Lite, ano/modelo 2023, enquanto os geradores declarados essenciais são descritos na decisão recuperacional como "GERADOR 2024, BRANCA".

Registre-se, por oportuno, que a decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial reconheceu a essencialidade apenas do bem descrito como ‘Gerador 2024, Branco, BJ09046563’, não havendo menção expressa ao equipamento WEQ GTA 201A123, ora discutido. Assim, ausente correspondência exata entre os bens, não se aplica a proteção do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, sendo legítima a manutenção da apreensão determinada pelo juízo singular.”

Essa divergência nas especificações técnicas e cronológicas demanda comprovação robusta da identidade entre os bens, ônus que não foi adequadamente desincumbido pelos embargantes.

A essencialidade de bens para fins de aplicação da proteção prevista no artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 exige demonstração clara e individualizada, não sendo suficiente o reconhecimento genérico ou a presunção de identidade entre equipamentos com características similares. A segurança jurídica do instituto da recuperação judicial demanda que a declaração de essencialidade seja precisa e que sua aplicação observe os limites expressos da decisão recuperacional.

No caso em exame, a decisão do juízo universal foi expressa ao estabelecer que "
não reconheceu a essencialidade de outros bens além daqueles constantes na decisão
", exigindo dos requerentes a justificativa da necessidade da medida com individualização de cada bem. Tal determinação reforça a necessidade de correspondência exata entre os bens apreendidos e aqueles especificamente relacionados na lista de bens essenciais.

Os embargantes fundamentam seu pleito na alegação de que o laudo técnico identificou dois geradores como essenciais, porém a simples constatação técnica da essencialidade não é suficiente se não houver correlação precisa com os itens específicos da decisão recuperacional que goza de força vinculante.

Nesse contexto, a manutenção da apreensão do segundo gerador mostra-se juridicamente adequada, uma vez que não restou comprovada sua correspondência com os bens expressamente declarados essenciais pelo juízo recuperacional. A decisão agravada atuou dentro dos limites de sua competência, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes e observando os princípios norteadores do instituto da recuperação judicial.

Por fim, cumpre observar que a argumentação dos embargantes, embora fundamentada em dispositivos legais aplicáveis, não logra superar o óbice da ausência de comprovação inequívoca da essencialidade do segundo gerador apreendido, requisito indispensável para a aplicação da proteção legal invocada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhe e
REJEITO
, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, restando integralmente apreciados os dispositivos legais invocados (arts. 6º, §7º-A e 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005), mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025